Tribunal: CARF
Processo: 11080.723105/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723105/2019-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.177 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
THOMAS BIER HERRMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A partir de 19/01/1996, somente podem ser deduzidos do imposto de renda, a
título de incentivos, as contribuições efetuadas aos fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais, Nacional, dos Direitos da Criança e do
Adolescente e as realizadas em favor de projetos culturais, aprovados e
regulamentados pelo PRONAC, desde que comprovadas por documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando não restar demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais para motivar a respectiva dedutibilidade.
REGISTRO CONTÁBIL DE ATOS E FATOS OCORRIDOS. PRINCÍPIO
DA ENTIDADE. VIOLAÇÃO.
O princípio contábil da entidade afirma a autonomia patrimonial da pessoa
jurídica em relação aos demais patrimônios existentes, devendo a contabilidade
da empresa registrar somente atos e fatos ocorridos que se refiram ao seu
patrimônio, independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas
ou uma sociedade de qualquer natureza ou finalidade, sob pena de violação ao
princípio contábil da entidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723105/2019-22
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723105/2019-22

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 62/67):
Da exigência tributária
Exige-se do(a) interessado(a) o crédito tributário abaixo:

Tal alteração decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF conforme
Notificação de Lançamento de fls. 17/20.
Do procedimento fiscal - Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação original, foram
apuradas as seguintes infrações:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723105/2019-22

Da impugnação
O(a) contribuinte apresenta a impugnação alegando, em síntese, que:

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723105/2019-22

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 17/05/2019 (fls. 73), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 11/06/2019, recurso voluntário (fls. 76/78), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que a doação declarada como despesa de
incentivo está devidamente comprovada nos autos, e que embora o recolhimento tenha sido
realizado pela pessoa jurídica da qual o contribuinte é acionista e diretor-presidente, foi o mesmo
quem suportou o encargo financeiro da doação definitivamente realizada, por meio de conta
corrente que mantém junto à empresa, cujos valores foram descontados do montante recebido a
título de pró-labore no ano-base, tratando-se de inovação a motivação da manutenção da glosa
pela decisão de piso. Requer, ao final, a improcedência da autuação e, alternativamente, a
anulação da decisão recorrida, sendo-lhe oportunizado a produção de prova pericial a fim de
comprovar o fato que a decisão recorrida imputou inexistente.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 79/81.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723105/2019-22

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da despesa declarada com incentivo:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com incentivo, no valor de R$ 15.000,00,
apurada em sede de revisão da DAA/2015, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado, no sentido do restabelecimento da dedução declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as informações lançadas na declaração de ajuste anual.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos dispêndios realizados, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
62/67) e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 17/20), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, sem contudo, por imprescindível, comprovar que arcou com ônus do
pagamento da despesa de incentivo e não a empresa de que é sócio-presidente, não sendo
suficiente, por si só, o extrato de conta corrente atestando o seu cenário contábil/fiscal junto à
pessoa jurídicas (fls. 12/13) situação que poderia ter sido suprida com a apresentação dos livros e
demonstrativos contábeis oficiais da empresa demonstrando a efetiva vinculação dos aludidos
pagamentos ao pró-labore e valores por ele recebidos – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor
proferido (fls. 63/67), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723105/2019-22

Dedução Indevida com Incentivo
No caso em questão, a dedução declarada pelo impugnante não foi aceita pelo fato de o
pagamento ter sido feita pela pessoa jurídica Renner Hermann, conforme
comprovante abaixo:

Cumpre destacar que o contribuinte está obrigado a comprovar à autoridade lançadora,
de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as
despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual.
(...)
Assim, resta claro que a dedução na Declaração de Ajuste Anual - DAA está sujeita à
comprovação por documentação hábil e idônea dos gastos efetuados, a critério da
autoridade lançadora e nos termos da legislação de regência, cabendo ao
contribuinte apresentar/produzir, no seu interesse, as provas dos fatos consignados
em sua Declaração de Ajuste Anual-DAA, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco,
de forma que tanto a autoridade lançadora, para fins de autuação, quanto a autoridade
julgadora, para fins de julgamento, devem, na busca da verdade material – princípio
esse informador do processo administrativo fiscal –, formar o seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Voltando ao caso concreto, temos que as deduções em geral precisam ser provadas e
também deve ser provado que quem suportou o ônus de tais despesas seja o próprio
contribuinte.
O contribuinte alega que o recurso apesar de pago pela pessoa jurídica o fez de uma
conta corrente que mantém na empresa Renner Hertmann S/A.
Ora, esta demonstração da existência de uma conta corrente não prova que estes
recursos passaram a ser de titularidade da pessoa física. Para tanto deveria ser
demonstrado que tais recursos passaram ao contribuinte em uma das formas
possíveis, tais quais distribuição de lucros, pró-labore, etc.
Não estando demonstrado que os valores foram de fato suportados pela pessoa física,
não há sentido em atribuir o ônus do pagamento a esta pessoa.
Sendo assim deve ser mantida a glosa efetuada.
De fato, quanto à despesa glosada, segundo o princípio da entidade – que tem o
patrimônio como objeto da contabilidade – o patrimônio da empresa não se confunde com o de
terceiros, reconhecendo a necessidade de diferenciação de patrimônios independentemente de
pertencer a uma ou um conjunto de pessoas, devendo, via de regra, a contabilidade da empresa
(entidade) registrar somente os atos e fatos ocorridos atinentes ao seu patrimônio e não os
relacionados com o patrimônio particular de seus acionistas, com especial destaque para as
retiradas visando quitar obrigações da pessoa física dos sócios, acionistas ou dirigentes
registradas na contabilidade da empresa, levando-se a presumir que tal despesa foi utilizada
cumulativamente para reduzir a base de cálculo dos impostos e contribuições devidos pela
pessoa jurídica.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723105/2019-22

Assim, não tendo o Recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia,
comprovando que de fato arcou com ônus (e não a empresa) do pagamento da despesa com
incentivo declarada, apresentado a documentação/registros contábeis afins a demonstrar a
conduta fiscal por ele declarada, não há como acatar a dedução pleiteada, portanto correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o
crédito tributário exigido.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
realização da diligência requestada, cujo ônus cabia ao contribuinte produzir, não vislumbro a
necessidade de sua eventual realização, visto que o presente processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva em relação à matéria
autuada. Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à
formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo
no presente feito.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Original